Tribunal: STF
Processo: RHC 202614
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    4. O objeto deste writ já foi parcialmente apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 141.157/DF, da minha relatoria.



    5. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    6.  A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entende não configurado excesso de prazo no processamento da apelação criminal, uma vez justificada a demora nas particularidades do caso concreto. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.